Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735237-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VALENTE JUNIOR AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO VALENTE JUNIOR contra decisão de ID 106550988, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. E OUTRO, que indeferiu a produção de prova testemunhal. Afirma, em suma, que houve cerceamento de defesa; que a prova é necessária para comprovar sua migração, sua adimplência no plano de previdência complementar, a instituição do grupo pré-70 e a responsabilidade da primeira agravada por eventuais desequilíbrios no passivo do grupo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a produção da prova testemunhal, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 86965343). É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre a produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa à hipótese admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora